Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706583-88.2024.8.07.0020 RECORRENTE: DEIVID HENRIQUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA No 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há nos autos elementos consistentes que confirmam a autoria do crime, destacando-se o reconhecimento da vítima, o relatório investigativo e provas que corroboram a descrição do veículo utilizado pelo acusado, de modo que incabível a absolvição por insuficiência de provas. 2. A incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal não exige a apreensão da arma de fogo, bastando que seu emprego esteja suficientemente demonstrado por outros meios de prova, notadamente pela palavra da vítima, quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos constantes dos autos. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na valoração negativa de circunstâncias judiciais, em especial a culpabilidade, os maus antecedentes e a conduta social reprovável do réu, demonstrada pela prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior. 4. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 216, incisos I e II, 226, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, alegando que o reconhecimento de pessoas foi realizado em desconformidade com os parâmetros legais. Afirma ter sido reconhecido de forma genérica apenas por ter uma tatuagem no pescoço, e que nunca passou por um reconhecimento formal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 216, incisos I e II, 226, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O reconhecimento de pessoa realizado sem observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que existam outros elementos de convicção que corroborem a autoria delitiva.” (AgRg no AREsp n. 3.047.886/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003